Tribunal: TJBA
Processo: 8166839-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8166839-89.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO APELADO: JULIANE GOMES ALCANTARA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA GESTANTE DE ALTO RISCO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ADI 7.265/DF (STF). INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. TESE NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EM ALINHAMENTO COM OS CRITÉRIOS DO PRECEDENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão desta Segunda Câmara Cível que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou o custeio do medicamento Enoxoparina (Clexane) para gestante em situação de alto risco e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais, com fundamento na abusividade da cláusula de exclusão de medicamento de uso domiciliar e na natureza exemplificativa do rol da ANS. A embargante alega omissão do acórdão ao não analisar a lide sob a ótica da ADI 7.265/DF do STF, que trata da taxatividade mitigada do rol da ANS, e requer a atribuição de efeitos infringentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se existe omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da tese fixada pelo STF na ADI 7.265/DF, considerando que tal precedente não foi suscitado nas razões de apelação, e (ii) saber se tal análise seria capaz de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A tese da ADI 7.265/DF não foi suscitada pela embargante em nenhum momento anterior do processo, não constando das razões de apelação nem de qualquer requerimento dirigido ao relator antes da sessão de julgamento. O argumento surge pela primeira vez em sede de embargos de declaração, configurando inadmissível inovação argumentativa. Não se pode imputar ao órgão julgador a omissão de enfrentar fundamento que jamais lhe foi submetido. 4 - A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, refere-se a ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, seja porque expressamente suscitado pelas partes, seja porque cognoscível de ofício. A vinculatividade de decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade (art. 102, § 2º, da CF) impõe que o Judiciário, uma vez provocado, não decida em sentido contrário à tese fixada, mas não transmuda em matéria de ofício aquilo que depende de alegação e demonstração pela parte interessada, especialmente quando envolve a verificação de requisitos fáticos específicos. 5 - Ainda assim, o voto condutor enfrentou a questão da natureza do rol da ANS com profundidade suficiente, consignando que a Lei n.º 14.454/2022 permite a cobertura de tratamentos não listados desde que observados critérios de eficácia baseada em evidências científicas, e que o laudo médico comprova a essencialidade da Enoxoparina e a inexistência de substituto terapêutico adequado. Tais fundamentos encontram-se em alinhamento com os critérios estabelecidos na ADI 7.265/DF. 6 - Advertência à embargante de que a reiteração de embargos com propósito dilatório ou a interposição de recurso manifestamente incabível poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 7 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 1.026, § 2º; CDC, art. 51, IV; CF/1988, arts. 93, IX, e 102, § 2º; Lei n.º 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei n.º 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 339); STF, ADI 7.265/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n. 8166839-89.2022.8.05.0001, sendo parte Embargante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e parte Embargada JULIANE GOMES ALCANTARA DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça